Tribunal: TJDFT
Processo: 0009156-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009156-02.2007.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Processual Civil. Agravo Interno Cível. Execução ajuizada pelo SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Benefício Alimentação. Requerimento de expedição de ordens de pagamento complementares em favor dos servidores anuentes. Correção monetária. Taxa Referencial – TR. IPCA-E. Art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação data pela Lei n. 11.960/2009. Crédito satisfeito. Extinção da execução pelo pagamento. Matéria Preclusa. Manifesta improcedência. Recurso conhecido e desprovido. Incidência da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, em havendo votação unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação da multa prevista no aludido dispositivo legal, ao argumento de que o agravo interno interposto não é manifestamente inadmissível ou visivelmente improcedente, ao revés, manejado para fazer prevalecer o entendimento firmado em sede de recurso especial repetitivo, no sentido de que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Aduz, ainda, que a unanimidade não configura bom critério para estabelecer se um recurso é meramente protelatório. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: À luz do acordado, em outras execuções oriundas do Mandado de Segurança n. 7.253/97, do qual decorre o título que ora se executa, autorizei a complementação de RPV, por ter sido feita a impugnação antes do pagamento. Também deferi, em diversas outras decisões, a retificação dos requisitórios, que apesar de expedido, estavam pendentes de pagamento. No entanto, no presente caso, adimplido integralmente os valores que foram homologados, não cabe mais impugnação, visto que preclusa a questão nos autos. No ponto, não há dúvida de que o presente agravo interno mostra-se manifestamente improcedente e abusivo quanto ao ponto, ao insistir na revisão de cálculos de precatórios pagos, rediscutindo questões preclusas, o que fere a coisa julgada, esvazia o primado da segurança jurídica e põe de lado, a toda evidência, a cooperação de uma prestação jurisdicional em tempo razoável. Por fim, em havendo votação unânime, é caso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC em desfavor do agravante, no percentual de 1% do valor atualizado da causa, haja vista a manifesta improcedência do agravo interno em análise (ID 22234524). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K